Tribunal: TJDFT
Processo: 0726004-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS FORA DO PRAZO LEGAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. JUSTO IMPEDIMENTO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PROTESTO. MEDIDA CAUTELAR EX OFFÍCIO. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Será relevada a deserção, quando restar comprovado justo impedimento para a realização de tal ato no prazo legal, conforme disposição expressa do art. 1.007, § 6o, do CPC.
2. O poder geral de cautela autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.
3. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Negado provimento ao agravo de instrumento.